Tribunal: TJDFT
Processo: 0039490-51.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039490-51.2014.8.07.0007 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LUIZ PAULO PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CRÉDITO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CORREÇÃO. JUROS. DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ. TEMA 971. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar a ré, em inversão da cláusula penal, ao pagamento do valor de 0,8% do valor de mercado do bem contratado. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. 1.2. Preliminarmente, requer a homologação com posterior extinção do processo em razão da recuperação judicial. 1.3. No mérito, aduz que o atraso na entrega do imóvel se deu em face da inadimplência do autor em relação às parcelas. 1.4. Alega a impossibilidade de inversão da cláusula penal. 2. Da homologação de Recuperação Judicial. Pedido de extinção do feito 2.1. O art. 49 da Lei 11.101/05 dispõe que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. 2.3. No caso dos autos, o crédito é extraconcursal, pois foi constituído após o pedido de recuperação judicial. 2.4. Jurisprudência: “()... Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos, situação essa em que, claramente, não se enquadra o título judicial exequendo. 2. A competência universal do juízo recuperacional alcança apenas os créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, pois, em se tratando de débito constituído após o pedido de recuperação, aplica-se a competência ordinária. (...) (07074415820198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, 2/9/2019). 2.5. Por fim, o deferimento de processamento de recuperação não implica em extinção do feito. 3. Da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. 3.1. Ainda que o recorrido tenha atrasado parcelas contratuais, a retenção da chave da unidade em razão de seu inadimplemento se mostra desproporcional em detrimento aos demais compradores, ainda mais quando a construtora tem à sua disposição outras vias adequadas e menos gravosas para buscar a recomposição de eventuais prejuízos. 3.2. Jurisprudência: “(...) Embora haja previsão contratual de retenção da unidade imobiliária em caso de inadimplemento, tal medida se mostra desproporcional, máxime quando a construtora tem à sua disposição as vias adequadas e menos gravosas para buscar a recomposição de eventuais prejuízos. (...)” (20160020072682AGI, 2a Turma Cível, DJE: 2/8/2016). 4. Da correção e dos juros do saldo devedor. 4.1. A irresignação do recorrente, neste ponto, se encontra dissociada da sentença. Observe que a sentença não acolheu o pedido do autor referente ao pagamento da diferença do valor inicial do imóvel e seu valor atualizado, ou seja, o recorrente restou vencedor neste quesito. 4.2. Assim, nada a prover em razão da flagrante falta de interesse processual. 5. Da inversão da cláusula penal. 5.1. Existindo previsão de cláusula penal apenas em caso de inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser invertida para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente. 5.2. Tema n. 971 do STJ: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” 6. Apelo improvido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 181 e 476, ambos do Código Civil, sustentando a culpa exclusiva do promitente comprador, a ausência de cobrança indevida, e a não quitação do saldo devedor. Fundamentam o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. Pleiteiam, ainda, os benefícios da justiça gratuita, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal, artigos 98 e 99, §7°, ambos do CPC, e do enunciado 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça Ao fim, requerem, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 181 e 476, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que não houve culpa do promitente comprador, que “os requeridos não demonstram em sua peça recursal quais parcelas foram inadimplidas”, e que “não se vislumbra no referido instrumento de compra e venda qualquer cláusula que verse sobre a possibilidade de retenção das chaves da unidade imóvel em razão de inadimplemento” (ID 14917035). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Ademais, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida na Rcl 38345, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 12/12/2019. Portanto, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004